Tribunal: TJSP
Processo: 2239153-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: às teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2239153-27.2020.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2239153-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes INOVADORA 2a SERVIÇOS S/A e ARMINDO FREITAS MOTA
JÚNIOR, é embargado RENBRUSO PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239153-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.939
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2239153-27.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: INOVADORA 2a SERVIÇOS S/A e ARMINDO FREITAS
MOTA JÚNIOR
EMBARGADO: RENBRUSO PARTICIPAÇÕES LTDA.
VOTO 41.939
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade - Embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às
teses sustentadas por quem embarga - Mesmo quando o
recurso tem por fim o prequestionamento, devem ser
observados os limites traçados no artigo 1.022 do Código de
Processo
Civil.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
São
embargos
de
declaração
sustentando
os
embargantes a ocorrência de contradição no aresto embargado ao
asseverar que ambas as empresas contariam com identidade de sócios
(Armindo Freitas Mota Junior e Cesar Tavares Matias) e, na sequência,
que a Inovadora 2A Tecnologia seria titular de 100% da participação
societária da Inovadora 2A Serviços. Destacam que Armindo Freitas
Mota Junior e Cesar Tavares Matias são sócios da Inovadora 2A
Tecnologia
da mesma forma que a Renbruso/Embargada
e
executivos da Inovadora 2a Serviços, cuja participação societária está
totalmente consolidada nas mãos da Inovadora 2A Tecnologia, questão
fática incontroversa e que não foi expressamente reconhecida pelo v.
acórdão. Alegam também contradição em razão de o julgado ter afastado
a pertinência da arguição de incidência de juros abusivos fora dos
embargos de devedor. Alegam, ainda, omissão por ausência de
manifestação expressa quanto a (i) impossibilidade da Inovadora 2A
Tecnologia ser responsabilizada pelas obrigações contraídas por sua
controlada, Inovadora 2A Serviços, ainda mais sem observar os
requisitos do Art. 50 do Código de Processo Civil (fls. 13/15); (ii)
pretensão da embargada de obter a desconsideração da personalidade
jurídica da Inovadora 2A Serviços e atingir o patrimônio da Inovadora 2A
Tecnologia sem observar o procedimento previsto pelos Arts. 133 e ss.
do Código de Processo Civil (fl. 15); e (iii) a possibilidade de eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239153-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.939
3
arrestos atingirem bens e patrimônio de terceiros, uma vez que os
recebíveis de titularidade dos motoristas parceiros da Inovadora 2A
Serviços transitarem pelas contas bancárias desta. Prequestionam
matéria constitucional e infraconstitucional, em especial os arts. 50, 406,
591 do Código Civil, bem como os Arts. 133 ss., 674 ss., 1.019, I, 1.022, I
e II e 1.025 do Código de Processo Civil, Art. 161, §1° do Código
Tributário Nacional e Art. 1° da Lei n°. 6.404/1976 (Lei das Sociedades
Anônimas). Pugnam sejam sanadas as apontadas omissões e
contradições constantes do julgado.
É O RELATÓRIO.
Com efeito, o novo Código de Processo Civil, em seu
art. 1022, restringe o cabimento dos embargos de declaração somente
para as hipóteses em que, na decisão, houver omissão, obscuridade,
contradição ou, ainda, erro material, o que não se verificou na hipótese
em comento, uma vez que o v.acórdão apresentou-se logicamente
fundamentado, com o exame da matéria debatida.
De qualquer forma, foi devidamente abordada no corpo
do julgado, ainda em uma análise perfunctória, a questão atinente à
existência de relevantes indícios da ocorrência de confusão patrimonial
entre as empresas INOVADORA 2A TECNOLOGIA e INOVADORA 2A
SERVIÇOS, nos seguintes termos:
“Insurgem-se
os agravantes
através do presente
recurso alegando que nos contratos de mútuo celebrados entre as
partes houve a cobrança de juros remuneratórios
em limites superiores
ao estabelecido
pelo Código Civil. Em adição, defendem que os valores
negociados
com a Tauruspar
Participações
S.A. e o Banco Arbi S.A.
serão aportados em outra pessoa jurídica, Inovadora 2A Tecnologia

S.A, e não na executada Inovadora 2A Serviços S.A., sendo a primeira
controladora
da segunda.
Apesar dos fatos e fundamentos
de direito expostos, o
despacho ora guerreado merece ser prestigiado.
Primeiramente,
insta observar que os documentos

apresentados
pelo exequente são hábeis ao manejo da ação executiva, a
qual se encontra embasada em contrato de mútuo com garantia (fls.
70/78), atendendo,
assim, aos ditames dos arts. 783, 784, III, e 786,
todos do Código de Processo Civil.
Referido instrumento
é considerado
líquido, certo e
exigível até que, eventualmente,
venha a ser revisto em sede de
embargos. De qualquer forma, ainda que possa vir a ser constatada
a
incidência de juros abusivos, preserva-se
o negócio, decotando-se

apenas o excesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239153-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.939
4
Todavia, a questão, de forma indene de dúvidas, exige
maior dilação probatória,
observando-se
que qualquer alegação em
sede de defesa, notadamente
excesso de execução, deve trilhar a via
dos embargos do devedor, nos termos do artigo 917, VI, do Novo Código
de Processo Civil estabelece que:
“Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:
(...)
VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir
como defesa em processo de conhecimento.”
(...)
Lado outro, a exequente apontou na exordial da
execução que a devedora encontra-se
na iminência de firmar a venda
de suas ações, motivando o pedido de arresto cautelar para a penhora
de quaisquer valores a serem pagos em favor da executada pela
Tauruspar
Participações
S/A e Banco Arbi S/A., o que foi deferido.
Diante da insurgência
da executada sob o argumento

de que os recebíveis futuros seriam aportados em empresa diversa
INOVADORA
2A TECNOLOGIA
- a qual não mantém qualquer
relação jurídica com a exequente,
o magistrado
de piso, em despacho
posteriormente
prolatado a fls. 256/257, determinou
fosse esclarecida
a
diferença entre as duas pessoas jurídicas.
Em
cumprimento,

a
agravante
informou
(fls.
264/269), que a INOVADORA
2A TECNOLOGIA
S/A é controladora
da
executada INOVADORA
2A SERVIÇOS,
rechaçando
arguição de grupo
econômico e enfatizando
que ambas possuem personalidades
jurídicas
distintas, assim como autonomia
operacional,
negocial e patrimonial.
Ocorre que, em uma análise perfunctória,
conforme
análise da ficha de breve relato obtida junto à JUCESP (fls. 147/149 e
150/152 origem), denota-se que ambas as empresas estão estabelecidas

no mesmo endereço (Av. Andromeda,
885, Barueri/SP),
além de contar
com identidade
de sócios (Armindo Freitas Mota Junior e Cesar
Tavares Matias), trazendo, assim, relevantes indícios de confusão
patrimonial.
Em adição, conforme consta da exordial da execução (fls.
19), INOVADORA
2A TECNOLOGIA
possui participação
de 100% na
executada INOVADORA
2A SERVIÇOS.
Outrossim,
conforme estabelecido
nos contratos de
mútuo entre as partes, no caso de alienação total ou parcial das cotas
da executada,
poderia a exequente optar por solicitar a devolução do
valor, que deveria ser honrado em até 15 (dias) da solicitação (cláusula
3.5 fls. 92, 95 e fls. 131). Segundo informa a credora, por mais de uma
vez solicitou à devedora que efetuasse acordo para pagamento
dos
mútuos, mas nada foi providenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239153-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.939
5
Também a comprovar a existência de perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, consta que a executada também
figura no polo passivo de outro feito executivo de mais de R$ 3 milhões
de reais.
Nesta senda, o cenário dos autos admite o deferimento
de medida acautelatória
urgente, nos termos do previsto
nos arts. art. 301 e 799, VIII, c.c. ambos do CPC/2015.
(...)
Assim, considerando-se
que os devedores encontram-
se em situação de severo endividamento,
além da notícia de iminente
negociação
de ações, caracterizada
a probabilidade
do direito invocado
e o risco de prejuízo ao resultado final do feito executivo a autorizar o
arresto cautelar na forma determinada
pelo juízo singular.”
Destaca-se
que
a
colenda
Turma
Julgadora
considerou os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes
para a formação de sua convicção, em especial, aqueles que se
mostraram de maior relevância para a análise da matéria apresentada
para debate.
Diante disso, não há necessidade de se atacar ponto a
ponto todos os itens postos em discussão, bastando que examine a
matéria como um todo. A propósito:
“Uma coisa é o acórdão deixar de se manifestar
sobre
determinada
alegação como que produzindo
um branco e outra é o
acórdão ter deixado de se manifestar
sobre questão exatamente
como o
interessado
gostaria que fosse ou, de outra maneira, a discordância
da
parte com o tipo de abordagem
feita ou com conclusão decorrente do
julgamento.”
(RTJMs 34/104).
E ainda:
“Conforme entendimento
pacífico desta Corte "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência
já sedimentada
pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida"
(EDcl
no
MS
21.315/DF,

Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA

SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe 15/06/2016).
IV - Embargos de
declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas,
com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239153-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.939
6
nítido intuito de promover efeitos modificativos
ao recurso, quando a
decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou
sua conclusão. V - Embargos de declaração rejeitados,
com advertência
de aplicação de multa em caso de reiteração.”
(EDcl
nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1603264/PR,
Rel. Ministro
FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/06/2018,

DJe 14/06/2018).

Esse também é o entendimento da doutrina sobre a
previsão contida no artigo 489, §1o, IV, do atual CPC:
“Vale dizer: nem os juízes de primeiro grau, nem os
desembargadores
das Cortes de Justiça (Tribunais de Justiça e
Tribunais Regionais Federais) e nem os Ministros das Cortes
Supremas (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça)
têm o dever de rebater todos os argumentos
deduzidos pelas partes. Há
dever de debate apenas em relação aos fundamentos
relevantes,
isto é,
aqueles que são capazes de levar, por si só, a procedência
ou
improcedência
de um pedido ou ao não conhecimento,
provimento
ou
desprovimento
de um recurso. Esse é o sentido com que têm de ser
lidos, por exemplo, os arts. 489, § 1.o, IV, e 1.038, § 3.o, CPC. (Sérgio
Cruz Arenhart, Luiz Guilherme
Marinoni e Daniel Mitidiero, Curso de
Processo Civil v. 2, Editora Revista dos Tribunais, Ed. 2018, pág. 460).
Não se pode olvidar que embargos de declaração não
servem para ajustar o entendimento do órgão julgador às teses
sustentadas por quem embarga.
Conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI E JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (in “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, nota 5a ao
artigo 535, p. 709), “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua
alteração. Por isso, 'não se admite embargos de declaração com
efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do
art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ Corte Especial, ED no
REsp
437.380,
Min.
MENEZES
DIREITO,
j.
20.4.05,
DJU
23.5.2005)”.
A peça processual demonstra que a parte pretende o
prequestionamento de matéria discutida e decidida, assim como a
modificação do julgamento proferido pela Turma, em manifesto caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239153-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.939
7
infringente, finalidade para a qual não se prestam os embargos
declaratórios. Não se justifica o manejo dos embargos de declaração
para discutir a correção do provimento judicial.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal já se manifestou:
“Os embargos de declaração, quando regularmente utilizados,
destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar
contradições e a suprir omissões que se registrem, eventualmente,
no acórdão proferido pelo Tribunal. Os embargos declaratórios, no
entanto, revelam-se incabíveis, quando a parte recorrente - a
pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade,
omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de
infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da
causa, com evidente subversão e desvio da função jurídico-
processual para que se acha especificamente vocacionada essa
modalidade de recurso” (AI-AgR-ED-EDv-AgR-ED n. 481829/SP, Rel.
Min. Celso de Mello, j. 24.3.2006).
É oportuno lembrar que "a finalidade dos embargos
de declaração não é a de obter a anulação ou a modificação da
decisão recorrida
ao contrário dos demais recursos. O seu
objetivo é permitir o aperfeiçoamento da decisão, sanando seus
eventuais
defeitos
(obscuridade,
contradição
e
omissão).
Realmente, se a função dos embargos de declaração é subsidiária,
visando somente aperfeiçoar a decisão, não se pode autorizar que,
por meio desse caminho, a parte obtenha modificação substancial
na decisão impugnada." (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz
Arenhart, Curso de Processo Civil, vol. 2, 7a ed., Revista dos Tribunais
Ed., p.557).
Conforme bem asseverou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de
prestação jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde
com ausência de fundamentação” (STJ, REsp n. 166.649/RS, 4a Turma,
rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06.08.2002).
Frise-se, ainda, que para acesso às instâncias
extraordinárias não se faz necessário o chamado “prequestionamento
numérico”, consoante iterativa jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2239153-27.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 41.939
8
“RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO.
DESNECESSÁRIO.
TEORIA.
ACTIO
NATA.
PRECATÓRIO
COMPLEMENTAR.
ART.
33
DO
ADCT.
PARCELAMENTO.
PRESCRIÇÃO. ÚLTIMA PARCELA. ARTIGO 730, DO CPC. NÃO
CABIMENTO. 1. Não há ofensa ao art. 535, do CPC, quando o
aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta
devidamente
motivado,
sem
omissões,
contradições
ou
obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o
magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos
legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um
dos argumentos apresentados pela parte [g.n.]. Precedentes. (...)”
(Resp 1125391/SP, rel. Min. Castro Meira, j. em 18/05/2010).
“É entendimento
assente de nossa jurisprudência

que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários
sobre todos os argumentos
levantados
pelas
partes. Sua fundamentação
pode ser sucinta, pronunciando-se

acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a composição

do litígio ” (1a Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, v.u., no AI
no 169.073 SP AgRg, relator Ministro José Delgado).
Na verdade, estes embargos têm caráter infringente e o
acerto ou não do entendimento constante do v. acórdão, não pode ser
discutido nos seus estreitos limites.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
SERGIO GOMES
RELATOR